Tribunal: STF
Processo: ARE 1359320
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. RESPONSABILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS - SUSPENSÃO DO PROCESSO, EM RAZÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - IPVA - IRREGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INOCORRÊNCIA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INCLUSÃO DO CREDOR FIDUCIANTE NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. - Não há como falar em suspensão destes autos, em razão da repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário n°. 727.8511MG, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, eis que, no processo mencionado, não houve ordem de suspensão. - Em se tratando o IPVA de tributo cujo lançamento ocorre de ofício, é desnecessária a notificação pessoal do sujeito passivo da obrigação tributária. - Ante a inequívoca constatação de que a propriedade do automóvel alienado em garantia é do credor fiduciário, não há dúvida de que o mesmo pode ser incluído no polo passivo de execução fiscal na qual se exige o pagamento de IPVA incidente sobre o referido bem” (e-doc. 5).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado as als. a e b do inc. III do art. 146 e o inc. III do art. 155 da Constituição da República.



    Salienta que “o acórdão recorrido acabou por violar os artigos supramencionados, considerando o recorrente (credor fiduciário) como legítimo proprietário do automóvel, entendendo como correta a hipótese de incidência do IPVA criada por meio dos arts. 4º e 5º, I, da Lei Estadual nº 14.973/2003” (fl. 9, e-doc. 8).



    3. Em 23.5.2018, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou “o sobrestamento do presente recurso até julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Tema n. 685” (fl. 36, e-doc. 9). 



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal, inviabilidade do recurso pela al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República e pela inaplicabilidade do Tema 685 da repercussão geral (e-doc. 11).



    No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o v. acórdão violou os dispositivos constitucionais” (fl. 3, e-doc. 13).



    Alega que “a r. decisão olvidou-se que, para realizar o juízo de admissibilidade no presente caso sobrestado sobre a temática n° 685, deveria ter encaminhado - necessariamente - à Câmara Julgadora deste E. TJ/MG a fim de que realizasse juízo de adequação ou retratação” (fl. 4, e-doc. 13).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Como assentado na decisão agravada, a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 685 da repercussão geral.



    No Recurso Extraordinário n. 727.851, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 685, discute-se a “extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária”.



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem concluiu tratar-se de responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por contratos de alienação fiduciária firmados entre particulares, nos seguintes termos:



    “No mais, quanto à responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre automóvel alienado em garantia, o artigo 1.361, do Código Civil, dispõe: 



    ‘Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor’. 



    O contrato de alienação fiduciária transfere a propriedade resolúvel e a posse indireta ao credor fiduciário, permanecendo o devedor fiduciário, até o adimplemento da obrigação, somente com a posse direta do bem. Por isso, até o adimplemento da obrigação por parte do devedor, a propriedade do bem é do credor.



    Por outro lado, o artigo 4º da lei 14.937/03, dispõe: ‘Contribuinte do IPVA é o proprietário de veículo automotor’.



    Ante a inequívoca constatação de que o banco é o proprietário do automóvel alienado em garantia, não há dúvida de que pode ser responsabilizado pelo pagamento do IPVA. Portanto, não há sequer que se discutir sobre a suposta inconstitucionalidade do artigo 5°, I, da lei mencionada. O fato é que, até que o veículo seja definitivamente transferido para o devedor fiduciário, a propriedade do bem permanece com o credor, repise-se. (...)



    Assim, resta claro que o apelante tem legitimidade para responder pelo débito tributário, decorrente da propriedade de veículo automotor” (fls. 2-7, e-doc. 5).



    Rever as decisões das instâncias originárias quanto à responsabilidade solidária pela obrigação tributária para recolhimento do IPVA até o encerramento do contrato de alienação fiduciária exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    O reexame do acórdão impugnado demandaria também a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei estadual n. 14.937/2003, Código Tributário Nacional e Código Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ENTRE PARTICULARES. INAPLICÁVEL O TEMA 685 DE REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. REVISÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO PARA AGUARDAR RESOLUÇÃO DO TEMA 1.153 DE REPERCUSSÃO GERAL: DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.327.510-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.11.2021).



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Contrato de Alienação fiduciária. Responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Tema nº 685 da repercussão geral. Não enquadramento. Acórdão proferido na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Interposição simultânea de recurso especial. Artigo 1.033 do CPC/15. Não aplicação. 1. É infraconstitucional a controvérsia atinente à responsabilidade solidária entre a instituição financeira e o terceiro adquirente do veículo automotor pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), considerado o contrato de alienação fiduciária. Não enquadramento do caso no Tema nº 685 da repercussão geral. 2. Não se aplica o art. 1.033 do CPC/15 às hipóteses de interposição simultânea de recursos extraordinário e especial ou, ainda, de publicação do acórdão recorrido na vigência do Código de Processo Civil de 1973, que é o caso dos autos. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Não há majoração de honorários advocatícios no caso (regência do CPC/73)” (ARE n. 957.950-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE n. 1.315.776-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE SÃO PAULO. LEI ESTADUAL 13.296/2008. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 1.294.503-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2021).



    Essa orientação jurisprudencial tem sido observada em decisões monocráticas proferidas por Ministros deste Supremo Tribunal em recursos interpostos pela instituição financeira agravante, nos quais se discute a responsabilidade tributária solidária no recolhimento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA de automóveis financiados com alienação fiduciária em garantia: ARE n. 1.333.835/MG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 30.8.2021; ARE n. 1.337.844/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 18.8.2021; ARE n. 1.331.855/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2021; ARE n. 1.330.500/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 5.8.2021; ARE n. 1.333.309/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 27.7.2021; e ARE n. 1.334.000/MG, de minha relatoria, DJe 27.7.2021.



    7. Incabível ainda o recurso extraordinário pela al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República. A análise de recurso extraordinário interposto com base nesse dispositivo depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes da Federação, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.326.996-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora